Tribunal: TJPA
Processo: 0002370-14.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002370-14.2007.8.14.0301

APELANTE: ROSANNE SILVA D OLIVEIRA ECHEBARRENA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA LUCIA SEABRA CERQUEIRA, ROSANNE SILVA D OLIVEIRA ECHEBARRENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CIVEL. GRATFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL.
RECURSO DA AUTORA
. INTEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
RECURSO DO ESTADO.
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DIREITO RECONHECIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de diferenças salariais relativas à gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100%, em favor de defensora pública aposentada e improcedente em relação à Defensora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é admissível o recurso de apelação interposto intempestivamente pela autora Rosanne da Conceição Silva d’Oliveira;

(ii) se há respaldo legal e constitucional para a concessão da gratificação de dedicação exclusiva aos defensores públicos do Estado do Pará;

(iii) se há inconstitucionalidade em relação ao Decreto n. 2.203/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso da autora foi interposto fora do prazo legal e não se enquadra como recurso adesivo, pois não houve sucumbência recíproca.

4. A gratificação de dedicação exclusiva possui respaldo legal na conjugação da LC Estadual n.º 13/1993 com o RJU/PA (Lei Estadual n.º 5.810/1994), sendo legítima sua regulamentação pelo Decreto n.º 2.203/1994.

5. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à gratificação, considerando a vedação constitucional ao exercício da advocacia privada por defensores públicos e a natureza do regime de trabalho.

6. Validade da sentença que reconheceu o direito à gratificação no percentual de 100%, conforme precedentes do TJPA e conjugação normativa entre a LC nº 13/93 e o RJU/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora não conhecido.

8. Recurso de Apelação do Estado do Pará conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É devida a gratificação por dedicação exclusiva a defensores públicos estaduais, prevista no Regime Jurídico Único do Estado do Pará, em razão da natureza do cargo e da vedação ao exercício da advocacia privada. 2. A ausência de lei específica superposta por norma estadual que prevê o regime especial de trabalho e gratificações não impede o reconhecimento judicial do direito à verba."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XV; CPC, arts. 1.003, §5º, 85, §11; LC Estadual n.º 13/1993, arts. 38 e 43; Lei Estadual n.º 5.810/1994, art. 137.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária: 0001109-07.2004.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.09.2016;
TJPA, Apelação Cível: 0024693-81.2005.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 28.06.2021.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Rosanne da Conceição Silva d’Oliveira e CONHECER, PORÉM NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Estado do Pará
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado do Pará
e por
Rosanne da Conceição Silva d’Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente

o pleito autoral, nos seguintes termos (Id n° 23808277):

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO

para condenar o réu ao pagamento, em favor da autora MARIA LÚCIA SEABRA CERQUEIRA, das diferenças de vencimentos referentes à gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% sobre o vencimento base, atinentes ao período de 02/02/2002 a 01/02/2005, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Honorários pelo réu que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito

econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Condeno ainda a parte ré à devolução de 50% (cinquenta por cento)

valor das custas em favor da autora vencedora.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º,

84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a autora ROSANNE DA CONCEIÇÃO SILVA D'OLIVEIRA a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do réu e ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas.

Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo

recursal,
remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas
.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (Id n° 23808280), alegando, em síntese, a inaplicabilidade do Regime Jurídico Único aos defensores públicos, ausência de previsão legal para pagamento da gratificação e a inconstitucionalidade do Decreto nº 2.203/94, que concedeu a gratificação de dedicação exclusiva sem respaldo legal.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

No prazo para contrarrazões, a autora Rosanne da Conceição Silva d’Oliveira interpôs recurso de Apelação (Id n° 23808284) defendendo, em suma, a aplicabilidade do RJU aos Defensores Públicos temporários, consoante LC 07/91.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id n° 23808287).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento do recurso da autora e pelo conhecimento e desprovimento do apelo estatal (Id n° 26494509).

Em petição Id n° 26661057 a autora/apelante informou equívoco na interposição do recurso como Apelação, pugnando pelo seu recebimento na qualidade de Recurso Adesivo.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Recurso de Apelação de Rosanne da Conceição Silva d’Oliveira

Inicialmente, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, em virtude de sua
intempestividade
, pois interposto após escoado o prazo legal de 15 (quinze) dias consoante artigo 1003, §5º, do CPC.

Nesse sentido, destaco a Certidão Id n. 23808287 emitida por servidora da Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Capital que atesta que a autora, no prazo para apresentar contrarrazões, interpôs intempestivamente o recurso de Apelação.

Com efeito, conforme consta do PJe 1º grau, o prazo para a apelante recorrer encerrou-se em
15/10/2024
, porém, o recurso só foi interposto em
22/11/2024
.

No que concerne ao argumento da apelante constante da
petição Id n. 26661057, sobre ter ocorrido um
equívoco na nomeação do recurso, que, na verdade trata-se de Recurso Adesivo, não merece acolhida.

De pronto, é patente que não se tratou de mero equívoco de nomeação, pois o recurso encontra-se fundamentado nos arts. 1.009 e 1.014, do CPC que se referem ao Recurso de Apelação.

Além disso, somente é possível cogitar a interposição adesiva em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, §1º, do CPC, situação em que, publicada a decisão, embora ambos pudessem ter recorrido de forma independente, um deles espera o comportamento do outro, para só então recorrer.

No caso, não houve sucumbência recíproca uma vez que, em relação à ora apelante, a ação foi julgada improcedente.

Desse modo, diante da inadmissibilidade de recurso adesivo ante a inexistência de sucumbência recíproca, e, sendo o apelo interposto de forma intempestiva,
não conheço do presente recurso de apelação.

- Remessa Necessária e Recurso de Apelação do Estado do Pará

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da concessão da gratificação por dedicação exclusiva a Defensores Públicos do Estado do Pará.

A sentença examinou detidamente o enquadramento funcional da categoria, reconhecendo que o exercício do cargo de Defensor Público implica restrições próprias do regime especial de trabalho, notadamente pela vedação constitucional ao exercício da advocacia fora das atribuições institucionais (art. 134, § 1º, da Constituição Federal), e pela natureza intensiva e contínua da atuação.

Ademais, têm-se que o art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 13/1993 expressamente admitia a incidência de vantagens remuneratórias relativas à natureza do trabalho, e o art. 43 do mesmo diploma determinava a aplicação subsidiária do Regime Jurídico Único do Estado do Pará – RJU/PA (Lei Estadual nº 5.810/1994).

Por conseguinte, o art. 137 do RJU/PA, que prevê a gratificação por dedicação exclusiva de até 100% sobre o vencimento base, aplica-se perfeitamente ao caso:

Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1º. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

(...)

Assim, a tese do Estado quanto à inexistência de previsão legal específica não se sustenta diante da conjugação normativa entre a Lei Complementar Estadual nº 13/1993 e o RJU/PA, que, juntos, conformavam a estrutura remuneratória dos defensores públicos do Estado do Pará.

Ademais, a concessão da gratificação em favor dos defensores públicos foi instrumentalizada pelo Chefe do Executivo mediante a edição do Decreto nº 2.203/1994, que estabeleceu, sob a rubrica de dedicação exclusiva, uma contraprestação correspondente a 100% (cem por cento) do salário-base.

Tal medida representou um legítimo exercício do Poder Regulamentar pela Administração Pública, destinado a viabilizar um direito funcional já existente no Regime Jurídico da categoria, inexistindo qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade na concessão da referida gratificação como sustenta o apelante.

Atualmente, a questão encontra-se legislativamente estabilizada. A Lei Complementar nº 54/06, em sua redação atualizada, assegura a manutenção da gratificação de dedicação exclusiva em seu percentual máximo até a efetivação de sua incorporação, garantindo de forma inequívoca o recebimento da vantagem pecuniária ora discutida.

Portanto, a supressão do direito remuneratório por ato administrativo secundário, como o Decreto nº 4.706/2001, afronta a reserva legal em matéria de vencimentos (art. 37, inciso X, da Constituição Federal) e é inválida à luz da teoria dos motivos determinantes.

Esse é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÕES CÍVEIS - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA - MERITO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. DECRETO Nº 2 .203/94, QUE A CONCEDIA, REVOGADO PELO DECRETO Nº 4.706/01. RAZÕES MOTIVADORAS DO ATO QUE NÃO SE MOSTRAM VERDADEIRAS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA - POSSIBILIDADE LEGAL DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS DE CARÁTER INDIVIDUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 13/93 E LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. APLICABILIDADE - APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária: 0001109-07.2004.8 .14.0301, Relator.: Roberto Goncalves de Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, Data de Julgamento: 05/09/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 100%. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. VEDADO. ART. 134 DA CF. ADI Nº. 3.043. RETIRADA DE PARCELA REMUNERATÓRIA SEM O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCABÍVEL. SÚMULA Nº. 473 DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEIS ESTADUAIS COMPLEMENTARES Nº. 054/2006 E 091/2014. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. ART. 37, XV DA CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 1 .022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3. reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão nº. 203.391, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de contradições e omissões a serem corrigidas.

4. O STF entendeu que a lei objeto da ADI nº 3.043 viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O Pretório Excelso ressaltou que se encontra em vigor a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros.

5. Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que "sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho". De igual modo, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art . 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA, diploma que prevê o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva em até 100% (art. 137 a).

6. Não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento.

7. Evidente a presença e o dever de reconhecimento do direito subjetivo dos autores, a perceberem em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014.

8. Ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF. Demonstrada através das fichas financeiras dos recorridos às fls. 257/275, que eles recebiam a gratificação por dedicação exclusiva initerruptamente, o que lhes garante a incorporação da verba, já que o seu recebimento é anterior às Emendas Constitucionais de 1998 e 2003.

9. Ficará mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e II do § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. Da Lei Complementar nº 091/2014.

10. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, Apelação Cível: 0024693-81.2005.8.14.0301, Relator.: Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 28/06/2021)

Conforme bem pontuado pela sentença e reforçado pelo parecer ministerial, o regime jurídico da carreira e a vedação à advocacia particular caracterizam a exigência de dedicação exclusiva, legitimando a compensação prevista em lei.

Assim, estando demonstrado o direito da apelada Maria Lúcia Seabra Cerqueira ao recebimento da gratificação no período suprimido pelo apelante (a partir de junho de 2001) até a data de sua aposentadoria, ocorrida em 01/02/2005 (Id n. 23808106 – pág. 3).

Por fim, coaduno do entendimento do magistrado de origem em relação à autora Rosanne
da Conceição Silva D’oliveira, que, em decorrência de sua contratação como servidora temporária,
encontra-se sob a tutela da Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, nas quais inexiste a previsão da gratificação de dedicação exclusiva, pelo que, não faz jus ao seu recebimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo incólumes os termos da sentença de piso, nos termos da fundamentação.

Em razão do integral desprovimento do recurso do Estado do Pará,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que "a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 26/08/2025